Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714994-42.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 01, BRISA LANE OLIVEIRA FELIX APELADO: BRISA LANE OLIVEIRA FELIX, CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 01 D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 01 (autor) e BRISA LANE OLIVEIRA FÉLIX (ré) em face da sentença de ID 61211955, proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.773,77 (quatro mil e setecentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), referente às taxas ordinárias e extraordinárias vencidas, e mais o acordo não cumprido, devendo o referido valor ser corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada taxa, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, até a data do efetivo pagamento, acrescentando-se as taxas vencidas e não pagas no curso da lide (art. 323 do Código de Processo Civil). Compulsando os autos, verifico que a requerida BRISA LANE OLIVEIRA FÉLIX, expressamente, renunciou ao seu direito de recorrer do mencionado ato sentencial, conforme documento de ID 61211968 juntado pela sua defesa técnica. Todavia, interpôs apelação adesiva no ID 61211975, para questionar a contradição entre os valores indicados no bojo da fundamentação e no dispositivo da sentença recorrida e o equívoco na distribuição do ônus de sucumbência. Ocorre que o caput do art. 1.000 do CPC dispõe que: “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. Portanto, se, após a renúncia, o recurso for interposto, será considerado inadmissível, pois a renúncia é fato extintivo do direito de recorrer. Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte de Justiça, de minha Relatoria: “[...] Caracteriza renúncia ao direito de recorrer a manifestação prévia de concordância com os termos da sentença acompanhada da informação "sem recurso", por preclusão lógica. Apelação adesiva não conhecida.” (Acórdão 1635915, 07296349320218070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestarem a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso adesivo de ID 61211975 da requerida BRISA LANE OLIVEIRA FÉLIX aventada, de ofício, por este Relator. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator